Tribunal: TJDFT
Processo: 0706866-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. READEQUAÇÃO. MAJORANTES E CAUSA DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. RECONHECIMENTO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Impossível absolver os réus quando a condenação é lastreada em conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório.

2. Inaplicável o princípio da insignificância ao tráfico de entorpecentes por se tratar de crime de perigo abstrato equiparado a hediondo. Descabida a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006, quando a prova dos autos confirma a tese acusatória quanto à prática do tráfico previsto no art. 33, caput, do mesmo diploma legal.

3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominadas ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada moduladora negativa, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.

4. Na forma do art. 42 da Lei de Drogas, a qualidade e quantidade dos entorpecentes objeto da traficância (no caso crack e maconha) constitui fundamento idôneo para a majoração da pena.

5. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, de modo que a prática de mais de uma das condutas nucleares previstas no tipo penal, quando inseridas no mesmo contexto fático, não é suficiente, por si só, para elevar a reprovabilidade do crime praticado.

6. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

7. O Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, em sede de julgamento de recurso repetitivo, entendimento segundo o qual é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06. (Tema n. 1139. REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).

8. Recursos conhecidos com parcial provimento os recursos de José Roberto e Francisco. Mantida a sentença quanto aos demais termos.